Tribunal: TJSP
Processo: 2314109-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Vícios de construção. Decisão que afastou as alegações de prescrição e decadência. Vícios ocultos que apareceram após a entrega do empreendimento. Insurgência da agravante que não comporta acolhimento. Prescrição e decadência não configuradas. Inteligência dos artigos 205 e 618 do Código Civil, e 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Vícios de construção. Decisão que afastou as alegações de prescrição e decadência. Vícios ocultos que apareceram após a entrega do empreendimento. Insurgência da agravante que não comporta acolhimento. Prescrição e decadência não configuradas. Inteligência dos artigos 205 e 618 do Código Civil, e 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, existência de precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.